Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-89.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Crime de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Provas insuficientes. In dubio pro reo. Absolvição mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença absolutória pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 307 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas constantes nos autos permitem a condenação pelo crime do art. 306 do CTB.
III. Razões de decidir
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
4. No caso em análise, nenhum dos policiais que prestaram depoimento, seja na delegacia ou em juízo, viu o réu conduzindo veículo automotor, apesar de ter sido constatada a alteração de sua capacidade psicomotora. Assim, como os agentes responsáveis pela barreira policial não foram ouvidos, não há prova segura de o acusado ser efetivamente o motorista do carro que foi visto desviando a rota, ou seja, não se pode afirmar, com certeza, que o réu conduziu veículo automotor sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.